Tribunal: STJ
Processo: 0004592-09.2017.8.14.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099906 - PA
(2025/0424889-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: NYLTON EMERSON COSTA ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARIA SOLANGE SEIXAS LOPES - PA007441
MARIA DO SOCORRO DIAS BOTELHO - PA021577
MARIA AUGUSTA FREITAS DA CUNHA - PA0027917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão monocrática que não havia conhecido do agravo em
recurso especial, por aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, tendo exposto clara e concretamente
as razões para o não conhecimento do agravo em recurso especial.
4. O acórdão embargado não é omisso, pois a falta de exame das teses defensivas de
mérito decorre do não conhecimento do recurso especial, de modo a não ter sido
sequer ultrapassado o juízo de admissibilidade.
5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito do acórdão
embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão, contradição, ambiguidade,
obscuridade ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há como haver omissão em relação à análise de tese
defensiva que não foi conhecida pelo fato de o recurso especial não ter ultrapassado o
juízo de admissibilidade; 2. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o
mérito do acórdão embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA55759953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 04324d29-1525-4852-84fd-c3df00ea280f

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.860.953/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ, EDcl no
10/6/2025;
AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira
EREsp 1.746.600/SC,
Seção, DJEN de 21/2/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55759953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 04324d29-1525-4852-84fd-c3df00ea280f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099906 - PA
(2025/0424889-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: NYLTON EMERSON COSTA ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARIA SOLANGE SEIXAS LOPES - PA007441
MARIA DO SOCORRO DIAS BOTELHO - PA021577
MARIA AUGUSTA FREITAS DA CUNHA - PA0027917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão monocrática que não havia conhecido do agravo em
recurso especial, por aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão, contradição, ambiguidade, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não apresenta omissão, tendo exposto clara e concretamente
as razões para o não conhecimento do agravo em recurso especial.
4. O acórdão embargado não é omisso, pois a falta de exame das teses defensivas de
mérito decorre do não conhecimento do recurso especial, de modo a não ter sido
sequer ultrapassado o juízo de admissibilidade.
5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito do acórdão
embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão, contradição, ambiguidade,
obscuridade ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55759958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:00
Código de Controle do Documento: 8c3f0fce-527e-4f1f-b111-3020fad4747d

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há como haver omissão em relação à análise de tese
defensiva que não foi conhecida pelo fato de o recurso especial não ter ultrapassado o
juízo de admissibilidade; 2. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o
mérito do acórdão embargado, sendo inadmissíveis na ausência de omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.860.953/SP,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
STJ, EDcl no
10/6/2025;
AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira
EREsp 1.746.600/SC,
Seção, DJEN de 21/2/2020.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração de fls.
opostos por N E C
1.237/1.240
A em face de acórdão de fls.
que negou provimento ao agravo regimental
1.225/1.232
para manter decisão monocrática anterior, que não conheceu do agravo em recurso
especial, por aplicação da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. O
acórdão ficou assim ementado:

"DIREITO
PROCESSUAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSOESPECIAL NÃO
CONHECIDO. SÚMULA N. 182 DO STJ. PRINCÍPIO
DADIALETICIDADE.
ÓBICE
NÃO
IMPUGNADO
ESPECIFICAMENTE.
AGRAVOREGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de agravo em recurso especial, com
fundamento na ausência da impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, conforme Súmula n.
182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante impugnou de forma específica e pormenorizada
os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial,
em
conformidade
com
o
princípio
da
dialeticidade, a fim de ensejar o conhecimento do seu
agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica e concreta
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre
inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial,
por violação ao princípio da dialeticidade, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. A impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ
não pode ser feita de forma genérica, com a mera
afirmação de ser prescindível o revolvimento fático-
probatório aos autos de origem para a análise do pleito
Documento eletrônico VDA55759958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:00
Código de Controle do Documento: 8c3f0fce-527e-4f1f-b111-3020fad4747d

recursal, mas sim, mediante a demonstração de que a tese
do recurso especial está adstrita a fatos incontroversos,
todos expressamente considerados no ato decisório
atacado, de modo a ser possível uma revaloração jurídica
do acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial inviabiliza o conhecimento do agravo em
recurso especial, por incidência da Súmula n. 182 do STJ.'"
(fls. 1.223/1.224)

A defesa aponta omissão no acórdão embargado, tendo em vista que não
houve manifestação expressa sobre as violações constitucionais suscitadas pela
defesa, especialmente quanto aos arts. 5o, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição
Federal. Sustenta que o acórdão embargado não enfrentou tais fundamentos
constitucionais, limitando-se à aplicação do óbice sumular, de modo a violar princípios
como do devido processo legal e do
.
in dubio pro reo
Requer o acolhimento dos embargos, a fim de sanar as omissões
supranarradas, com efeitos infringentes.
É o breve relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
– CPC.
Todavia, não há que se falar em omissão no acórdão embargado.
Consoante ressaltado no referido aresto (fls.
), na decisão do
1.225/1.232
Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA (fls.
) que inadmitiu o
1.141/1.144
recurso especial foi apresentado como óbice à admissão do apelo nobre a incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
Interposto agravo em recurso especial (fls.
), este não foi conhecido
1.147/1.152
em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ pela decisão monocrática de fls.
pelo fato de o referido agravo ter deixado de impugnar concreta e
1.194/1.201,
especificamente a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Dessa maneira, conforme se depreende do acórdão embargado (fls. 1.225/1.232
), que manteve tal conclusão de não conhecimento do agravo em recurso especial a
partir do desprovimento do agravo regimental, restou evidenciado que, de fato,
a defesa não havia refutado suficientemente os fundamentos utilizados pelo Tribunal
de origem para justificar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55759958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:00
Código de Controle do Documento: 8c3f0fce-527e-4f1f-b111-3020fad4747d

Essa foi a razão pela qual o acórdão embargado desproveu o agravo
regimental, a fim de manter o não conhecimento do seu anterior agravo em recurso
especial, por devida incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Vale destacar, ainda, que restou consignado no aresto embargado que a defesa
havia se limitado, nas razões de agravo em especial, a meramente discorrer
genericamente sobre a prescindibilidade do reexame probatório, ao mesmo tempo que
demandou a reanálise do teor da prova pericial constante dos autos de origem, ao
sustentar que ela estaria em dissonância lógica com a conclusão condenatória adotada
pelas
instâncias
de
origem.
Tal
argumentação
foi considerada insuficiente para impugnar, de forma efetiva e concreta, o referido
óbice anteriormente indicado pelo TJPA à admissão do recurso especial.
Desse modo, não há qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado,
tendo este exposto clara e concretamente as razões pelas quais o não conhecimento
do agravo em recurso especial deve ser mantido.
Em tempo, não há como haver omissão em relação à análise de
teses defensivas que sequer foram conhecidas, já que o exame das matérias de
mérito da parte recorrente demanda a ultrapassagem do juízo de admissibilidade
recursal para que ocorra. Nesse sentido, precedentes (grifos nossos):

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA
DE
ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
INADMITIDO. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
OMISSÃO
CONFIGURADA EM RELAÇÃO AO REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIA APRECIADA DE
OFÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
EM
PARTE
E
ACOLHIDOS EM PARTE.
[...]
2. Os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível, para o
seu cabimento, a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplina o
do CPP.
art. 619,
Podem ser admitidos, ainda, para correção de
eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração
ou modificação do decisum embargado. A mera
irresignação com o entendimento apresentado na decisão
não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
Precedentes.
3. Na hipótese vertente, esta Corte Superior se
posicionou de forma clara, adequada e suficiente, no
julgamento do agravo regimental defensivo, ao negar
provimento ao referido recurso, mantendo a decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial
com
fundamento
na
incidência
da
Documento eletrônico VDA55759958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:00
Código de Controle do Documento: 8c3f0fce-527e-4f1f-b111-3020fad4747d

e concedeu, de ofício, a ordem de
Súmula n. 182/STJ,
habeas corpus para alterar para semiaberto o regime
inicial de cumprimento de pena, mantidos os demais
termos da condenação (e-STJ fls.
).
1831/1842
4. Não prospera a alegação defensiva de que,
apesar de não ter conhecido do agravo em recurso
especial, as teses relativas à dosimetria das penas e à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos teriam sido apreciadas na decisão monocrática,
superando o óbice da
Ao contrário da
Súmula n. 182/STJ.
questão atinente ao regime inicial de cumprimento de
pena, referidas matérias não foram debatidas de ofício na
decisão monocrática (e-STJ fls.
).
1697/1704
5. É firme a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de
recurso inapto ao conhecimento, como na hipótese
dos autos, a falta de exame da matéria de fundo torna
inviável a caracterização de omissão acerca das
questões ventiladas no recurso não conhecido,
tratando-se de mera decorrência do exercício do
devido juízo de admissibilidade recursal. Precedentes.
6. Por meio dos aclaratórios, quanto a tais matérias,
é nítida, portanto, a pretensão da embargante de provocar
o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível
art. 619,
com o recurso protocolado.
[...]
11.
Embargos
de
declaração
conhecidos
parcialmente e, nessa extensão, acolhidos em parte, sem
efeitos modificativos.
(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.860.953/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
10/6/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. INADMISSÃO DO RECLAMO.
PREJUDICIALIDADE
MERITÓRIA
(AUSÊNCIA
DA
ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL). VÍCIO
INTEGRATIVO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
INTELIGÊNCIA
DA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SÚMULA N. 400/STF.
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos
opostos em face de acórdão exarado pela Sexta Turma
que, em juízo de admissibilidade, não conheceu do agravo
regimental por incidência da Súmula n. 182/STJ.
1.2 Em suas razões, sustenta o embargante que a
decisão fustigada padece de omissão, diante da
inexistência menção ao objeto - meritório - do recurso
especial aviado, circunscrito na indigitada inobservância à
Súmula n. 269/STJ.
1.3 Nestes termos, requer o conhecimento e
acolhimento dos embargos declaratórios a fim de que,
sanada a eiva apontada, com a conseguinte deflagração
dos efeitos infringentes, seja dado conhecimento ao
agravo regimental para conhecer e prover o recurso
especial, com o consectário arrefecimento do regime
prisional inicial para o meio semiaberto.
Documento eletrônico VDA55759958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:00
Código de Controle do Documento: 8c3f0fce-527e-4f1f-b111-3020fad4747d

II. Questão em discussão
2.1 A (primeira) questão em discussão consiste em
saber se a ausência de manifestação sobre matéria (de
mérito) do recurso especial que não ultrapassou o juízo de
admissibilidade ad quem caracteriza omissão (ou qualquer
outro vício integrativo) apto a autorizar a oposição dos
aclaratórios, nos moldes dos arts. 619 e 620, ambos do
CPP.
2.2 A (segunda) questão controvertida consiste em
definir se o "mero inconformismo" da parte com o desfecho
do acórdão que lhe fora desfavorável autoriza - conforme
inteligência da
- a oposição de
Súmula n. 400/STF
embargos de declaração, nos termos dos arts. 619 e 620,
ambos do CPP.
III. Razões de decidir
3.1 Nos termos do
do CPP, é cediço que
art. 619
os embargos de declaração, espécie de recurso com
fundamentação restrita (vinculada), destinam-se a
sanar ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição
suprir omissão existente no julgado,
e/ou
hipóteses de incidência (integrativas) que não se
coadunam ao caso vertente, sob pena de insustentável
disfunção
jurídico-processual
desta
modalidade
recursal.
3.2 Tem ecoado esta Corte de Uniformização
que, a ausência de manifestação sobre matéria (de
mérito) do recurso especial que não ultrapassou o
juízo de admissibilidade não caracteriza omissão (ou
qualquer outro vício integrativo) apto a autorizar a
oposição dos aclaratórios.
3.3 Na ocasião, não tendo o acórdão (ora)
embargado adentrado ao mérito do recurso especial,
por incidência da
não se pode
Súmula n. 182/STJ,
qualificá-lo como lacunoso, ante a ausência de
apreciação da respectiva tese inadmitida, cuja
cognição restou prejudicada.
3.4 Nesse panorama, por tratar-se de "mero
inconformismo",
conforme
inteligência
da
e sem correspondência ao
Súmula n. 400/STF
regramento dos arts. 619 e 620, ambos do CPP, afigura-
se incabível, na estreita via dos aclaratórios, a (velada)
tentativa de rediscussão de matéria devidamente
apreciada e já decidida, estabilizada pela preclusão pro
judicato, segundo interpretação sistêmica do
o, do
art. 3
referido diploma,
os arts. 505 e 507, ambos do
c/c
CPC/15.
IV. Dispositivo e tese
s 4. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento: "1. A ausência de
manifestação sobre matéria (de mérito) do recurso
especial que não ultrapassou o juízo de admissibilidade ad
quem não caracteriza omissão (ou qualquer outro vício
integrativo) apto a autorizar a oposição dos aclaratórios,
nos termos dos arts. 619 e 620, ambos do CPP. 2. O
"mero inconformismo" da parte com o desfecho do acórdão
que lhe fora desfavorável não autoriza - conforme
inteligência da
- a oposição de
Súmula n. 400/STF
embargos de declaração, sob pena de insustentável
disfunção jurídico-processual desta modalidade recursal".
[...]
Documento eletrônico VDA55759958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:00
Código de Controle do Documento: 8c3f0fce-527e-4f1f-b111-3020fad4747d

(EDcl no AgRg no
relator
AREsp n. 2.782.056/MS,
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 8/4/2025,
DJEN de
)
15/4/2025.

Em verdade, verifica-se que o embargante discorda da solução jurídica adotada
no julgamento do agravo regimental, pretendendo a modificação do
, com a
decisum
rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa, sequer para
fins de prequestionamento. No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no
do Código de Processo Penal, torna
art. 619
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada,
tendo o acórdão embargado apreciado a insurgência
de forma clara e fundamentada, não sendo possível,
nesta via, rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre
suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal,
sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EREsp 1.746.600/SC,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe
)
21/2/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o
do CPP.
art. 619
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração
para a rediscussão do acórdão recorrido quando
revelado mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55759958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:00
Código de Controle do Documento: 8c3f0fce-527e-4f1f-b111-3020fad4747d

(EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 1.281.062/SP,
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
9/3/2020.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO EXAME DE
PONTOS TRAZIDOS PELA DEFESA EM RESPOSTA
PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE
DE
INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA INSERÇÃO DE
FUNDAMENTOS, QUANDO AUSENTES VÍCIOS QUE
AUTORIZEM O MANEJO DO MEIO IMPUGNATIVO
ELEITO.
[...]
6. Os Embargos não constituem via própria para
fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida
no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se
dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração
de efeito infringente. Os argumentos de que não foram
dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas
pela defesa trazem como consequência a certeza de que
pretendem os Embargos a declaração inversa do
fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte
renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova
manifestação de mérito em sentido contrário.
[...]
14. Aclaratórios que pretendem, em realidade, a
modificação do julgado proferido, com nítido conteúdo
infringente.
15. Ausentes os requisitos autorizadores da via
integrativa
(omissão,
contradição,
ambiguidade
ou
obscuridade), a simples pretensão de reexame de provas
não tem o condão de viabilizar os Embargos Declaratórios,
motivo pelo qual são rejeitados.
(EDcl na APn
Rel. Ministro HERMAN
843/DF,
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
)
23/4/2018.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA, SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REALIZAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL
APRESENTADO
EM
MESA.
POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA
DE
LAVAGEM
DE
DINHEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA
CAUSA. INVIABILIDADE.
[...]
II - Não compete a este eg. STJ se manifestar
explicitamente sobre dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
fins
de
prequestionamento.
(Precedentes).
III - Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a
sua oposição (obscuridade, contradição e omissão).
Na espécie, à conta de omissão e contradição no v.
Documento eletrônico VDA55759958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:00
Código de Controle do Documento: 8c3f0fce-527e-4f1f-b111-3020fad4747d

acórdão embargado, pretende o embargante a
rediscussão da matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1478259/PR,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
)
27/4/2018.

Ante o exposto, voto no sentido da rejeição dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55759958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:00
Código de Controle do Documento: 8c3f0fce-527e-4f1f-b111-3020fad4747d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0424889-9
AREsp 3.099.906 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00045920920178140008 45920920178140008
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NYLTON EMERSON COSTA ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARIA SOLANGE SEIXAS LOPES - PA007441
MARIA DO SOCORRO DIAS BOTELHO - PA021577
MARIA AUGUSTA FREITAS DA CUNHA - PA0027917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: NYLTON EMERSON COSTA ALMEIDA
ADVOGADOS
: MARIA SOLANGE SEIXAS LOPES - PA007441
MARIA DO SOCORRO DIAS BOTELHO - PA021577
MARIA AUGUSTA FREITAS DA CUNHA - PA0027917
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548524574023407@
2025/0424889-9 - AREsp 3099906 Petição : 2026/0020573-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55728373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:11:53
Código de Controle do Documento: 29B73C32-4F68-4F24-BCA8-4CB4DCF6254A